Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-31.2020.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000746-31.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE INOCENCIO SOARES - CPF: 891.272.001-59 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO XAVIER HONOSTORIO - CNPJ: 27.821.988/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL À TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova a transferência por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança do título em juízo.

O cheque, como título de crédito, exige a presença do endosso para a transferência de sua titularidade, conforme artigos 17 e 19 da Lei n. 7.357/85. No caso, constatou-se a ausência de assinatura do beneficiário no verso do título, o que impede a sua transmissão ao autor por endosso.

A ausência de endosso retira a legitimidade ativa do portador para a cobrança judicial, visto que o título permanece vinculado à pessoa indicada nominalmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000746-31.2020.8.11.0012

APELANTE: CÁSSIO BRUNO XAVIER HONOSTÓRIO

APELADA: LEONICE INOCENCIO SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÁSSIO BRUNO XAVIER HONOSTÓRIO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza substituta da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dra. Tabatha Tosetto
, lançada nos autos da Ação monitória no 1000746-31.2020.8.11.0012, ajuizada por
LEONICE INOCENCIO SOARES
, que julgou procedente a ação originária, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 261390378, sendo, estes, rejeitados no Id. 261390382.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
No caso em tela, a M.Ma Juíza julgou procedente a demanda sem observar as diversas nulidades apresentadas em manifestação de id 166280436
” (sic).

Afirma que
“Nota-se que a citação editalícia do requerido não possui embasamento legal, uma vez que não está prevista nas hipóteses elencadas no art. 256 do Código de Processo Civil. Primeiramente, evidencia-se que só houve duas tentativas de citação do apelante, restando as duas infrutíferas. Porém, em uma breve consulta ao CNPJ informado em exordial, é possível verificar a existência de um novo endereço para localização do apelante, atualizado em fevereiro/2023, o qual não foi mencionado nos autos. Sendo assim, não é possível concluir que o requerido encontra-se em local incerto e não sabido, haja vista que em simples consulta é possível adquirir endereço diverso, bem como não se exauriram todos os meios para localiza-lo”
(sic).

Salienta que
“Fixadas essas premissas, haja vista que não foram esgotados os meios de localização do requerido, razão pela qual a Defensoria Pública requer seja decretada a nulidade da citação editalícia”
(sic).

Ressalta que “
Não podemos olvidar que a legitimidade, nada mais é do que, a pertinência subjetiva da ação, ou seja, o vínculo entre as partes processuais e o bem juridicamente tutelado.
” (sic).

Defende que
“A fim de aferir a legitimidade ad causam, a luz da teoria da asserção, devemos cotejar a narrativa das partes com a documentação apresentada. Nesse cenário, em que pese constar na inicial que a requerente é credora do cheque emitido pelo requerido, ao analisar o documento juntado em id 34409277, nota-se que é endereçado à pessoa de Ananias Augusta da Fonseca, que não figura no polo ativo da lide”
(sic).

Aponta que
“Lado outro, ausente qualquer documento que outorgue à autora a possibilidade de representar o real credor em juízo, evidente que aquele carece de legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Além disso, em uma breve consulta ao sistema INFOSEG, observa-se que consta o óbito da requerente, datado de 2022. Porém, não há nenhuma certidão de óbito acostada aos autos.”
(sic).

Explana que
“Com efeito, a falta de qualquer das condições da ação importará, inevitavelmente, na carência desta, motivo pelo qual pleiteia a extinção do processo nos termos do art. 330, inciso II do CPC. Assim sendo, requer a reforma da sentença para extinguir o processo nos termos do art. 330, inciso II do CPC, haja vista a notória irregularidade processual”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
b)
seja REFORMADA a sentença atacada, no que diz respeito à parte CASSIO BRUNO XAVIER HONOSTÓRIO - ME, para: - A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar: A nulidade de citação por edital do apelante. A extinção do processo nos termos do art. 330, inciso II do CPC, haja vista a notória irregularidade processual do apelado”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 261390387, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 261478290).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente a ação originária, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
I.

RELATÓRIO

Trata-se de ação monitória promovida por
LEONICE INOCENCIO SOARES
em face de
CASSIO BRUNO XAVIER HONOSTÓRIO,
para o fim de proceder a cobrança decorrente de documentos sem eficácia de título executivo, relativos a cheques (id. 34409269).

O oficial de justiça certificou que não foi possível cumprir o mandado de citação, uma vez que o requerido não foi encontrado (id. 59844511).

Posteriormente foram realizadas tentativas para a localização do requerido por meio de busca no sistema INFOJUD (ID 92460021) que não informou endereço diferente do existente nos autos. Não obstante, as informações obtidas pelos ofícios em ID 113432435, ID 114336959 e ID 116589006, restaram infrutíferas.

Ainda, de acordo com a certidão de id. 128355205, não foi possível realizar a citação do requerido.

Deferiu-se a citação por edital (id. 130359432).

Expediu-se edital de citação (id. 159904642).

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade (id. 166280436).

É o relatório. Decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante supra relatado, a parte ré não efetuou o pagamento, bem como não ofereceu embargos à monitória.

Destaco que a exceção de pré-executividade apresentada nos autos se deu em momento processual inoportuno, haja vista que ainda
não
se iniciou a fase de cumprimento de sentença.

[...]

III.

DISPOSITIVO

Desse modo, tendo em vista a revelia da parte ré (art. 344 do CPC),
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, reconhecendo-lhe o direito ao crédito no valor apontado na petição inicial e devidamente atualizado.

Razão pela qual converto o mandado inicial em título executivo judicial, com fundamento no art. 701, §2o do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor principal.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença, intime-se a parte exequente de modo a que se manifeste quanto ao prosseguimento do curso do processo, requerendo o que entender de direito, com fulcro no art. 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(Id. 261390377)

O autor ajuizou a Ação Monitória para cobrança de um cheque nominal a Ananias Augusto da Fonseca, terceiro que não integra a lide.

O apelante, emitente do cheque, sustenta a ilegitimidade ativa da apelada para a cobrança desse título, visto que no verso não consta a assinatura do beneficiário, portanto não houve endosso.

Vejamos o cheque em anexo à inicial:

So
bre a questão, a Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) estabelece o seguinte:

“Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.”

Considerando a documentação anexada aos autos, o endosso neste caso estaria representado pela assinatura do endossante no verso do título.

Ocorre que no documento juntado não tem a assinatura dele, o que afasta a hipótese de que tenha endossado o título que lhe era nominal, e a assinatura isolada do próprio autor da demanda no verso não significa que foi transferido para ele.

Logo, não tem legitimidade ativa para a cobrança.

Colaciono julgados deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO CAMBIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque nominal é transmissível mediante endosso, requisito indispensável para legitimar terceiro à cobrança do título.
”

(N.U 1003537-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de decisão que julgou procedente ação monitória fundada em cheque nominal a terceiro não integrante da lide.
A parte apelante alega ilegitimidade ativa da autora, ausência de endosso no título e questiona a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de endosso no cheque nominal a terceiro afasta a legitimidade ativa da autora para cobrança do título; (ii) verificar a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque, como título de crédito, exige a presença do endosso para a transferência de sua titularidade, conforme artigos 17 e 19 da Lei n. 7.357/85. No caso, constatou-se a ausência de assinatura do beneficiário no verso do título, o que impede a sua transmissão ao autor por endosso.

A ausência de endosso retira a legitimidade ativa do portador para a cobrança judicial, visto que o título permanece vinculado à pessoa indicada nominalmente.

A aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante se mostra inadequada, considerando que a sustentação da ilegitimidade ativa da autora possui respaldo jurídico e documental, afastando a presunção de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova a transferência por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança do título em juízo.

A aplicação de multa por litigância de má-fé requer demonstração inequívoca de má-fé processual, inexistente quando o recurso possui fundamento jurídico plausível.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 485, VI; Código Civil, art. 910; Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n. 1000422-78.2023.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02.10.2024.
TJ-MT, Apelação Cível n. 0000383-23.2015.8.11.0049, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 16.11.2023.

(N.U 1001897-85.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) (Destaquei)

“Ementa: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO.
LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Delicio Cardoso dos Santos, representado por Sheila Katie de Souza Santos, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Monitória ajuizada em face de Arnaldo de Oliveira Pinto para cobrança de cheques prescritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão

Consiste em determinar a legitimidade ativa do recorrente para a cobrança de cheque nominal a terceiro, em que não houve endosso em seu favor.

III. Razões de decidir

3. Consoante o art. 17 da L. no 7.357/1985, o cheque nominal é transmissível mediante endosso. falta de endosso impede a legitimidade ativa para cobrança por terceiro, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e do TJ-MT.
4. No presente caso, o cheque no 000882 foi nominal a Sheila Katie de Souza Santos, sem endosso em favor do recorrente, tornando-o inapto para cobrança judicial pela via monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de cheque nominal a terceiro sem o respectivo endosso é inviável, por ausência de legitimidade ativa do portador não beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985, arts. 17, 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1003537-26.2022.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 30/10/2024; STJ, REsp no 138160.

(N.U 1012964-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA
- CHEQUE NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM PARTE DAS CÁRTULAS APRESENTADAS NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANTO A ESTES TÍTULOS - -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a sentença preencheu os requisitos do art. 489, do CPC, tendo o juízo de primeiro grau exposto de forma clara e objetiva as razões que formaram sua convicção, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade.

Tratando-se de cheque nominal emitido em favor de terceiro, o portador deverá comprovar a regularidade da transferência, mediante endosso. Inexistindo tal comprovação, mostra-se inexigível a cobrança da referida cártula via ação monitória.

Verificada a sucumbência recíproca, o ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, em conformidade com o que estabelece o art. 86, caput, do CPC.”

(N.U 1005745-74.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024) (Destaquei)

Assim, reconheço a ilegitimidade ativa de Leonice Inocêncio Soares.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor para a cobrança do cheque e, com isso, extinguir a demanda com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025